Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR APORTADO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. GARANTIA DO CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA PELO BANCO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se mostra citra petita a sentença que concluiu pela regularidade das condutas praticadas pelos Réus, afirmando que a prova fora uníssona no sentido de que o Autor foi devidamente informado a respeito da condição do empréstimo bancário e de que os aportes em previdência era utilizados como garantia. Portanto, o provimento jurisdicional abrangeu todos os pedidos constantes da petição inicial, motivo pelo qual não há que se falar em sentença citra petita, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.
2 – O erro é a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou algumas das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do contrato, ex vi do disposto no artigo 139 do Código Civil. Não é, entretanto, qualquer erro que enseja a anulabilidade do negócio, mas apenas o erro substancial, assim entendido como aquele sem o qual o negócio jurídico não teria sido praticado, conforme dispõe o art. 138 do CC.
3 – No caso dos autos, resta devidamente comprovado que o Autor foi esclarecido das condições de que a aplicação na previdência privada seria utilizada como garantia de seu empréstimo, bem como condição para o oferecimento de taxa de juros mais baixa por parte da Instituição Bancária Ré, não podendo falar-se, assim, em qualquer vício de consentimento no momento da contratação da cédula de crédito bancário.
4 – Não há que se falar em movimentação indevida na conta corrente do Autor por parte do Réu no momento em que resta demonstrado nos autos que a transferência de valores para a previdência foi autorizada pelo Autor por meio eletrônico.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.